Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005092-27.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- L. W. O. B. representado por sua mãe SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO:- UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
Agravo de Instrumento n. 1005092-27.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a cobertura da equoterapia.
O agravante alega que tem transtorno do espectro autista (CID 10 F 84.0), e o médico que o acompanha prescreveu diversas terapias, dentre elas a equoterapia, a fim de estimular seu desenvolvimento e reduzir os sintomas resultantes de seu quadro clínico.
Diz que a negativa da agravada em custear o tratamento infringe direitos intrínsecos, relacionados aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da garantia à saúde.
Aduz que o rol de procedimentos da ANS, é meramente exemplificativo e não, taxativo, ou seja, traz a cobertura obrigatória mínima que deverá ser respeitada pelos planos privados, servindo para orientar os prestadores de serviço, mas não, para excluir ou limitar tratamentos e terapias médicas sem expressa previsão.
Destaca que sua situação é peculiar, pois, para o seu desenvolvimento psicossocial e amenização dos sintomas de sua síndrome, não bastam à utilização de remédios ou consultas médicas frequentes, sendo, a equoterapia, atividade essencial para reabilitá-lo ou reduzir os impactos severos de sua deficiência no convívio social, conforme relatório técnico e encaminhamento médico que estão aqui também anexados.
Defende a aplicação do CDC e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante tem apenas 11 anos de idade e foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84.0).
O Laudo Médico atesta que se trata de paciente com quadro crônico, com dificuldade de aprendizado, agitação intensa e dificuldade de socialização, necessitando de acompanhamento contínuo para o seu próprio cuidado (Id 81191480).
O Relatório da Equoterapia, informa o progresso do menino durante o tempo em que ele praticou, do qual destaca-se o seguinte:
(...)
Devidos os avanços apresentados durante o tratamento de equoterapia, por ser uma terapia dinâmica, que o praticante gosta muito, ao ar livre, e o mesmo ser bem participativo, relato aqui a necessidade da continuidade do tratamento com o objetivo de continuar estimulando socialização, interação, memória, atenção e concentração, aprendizagem, noções espaciais, corporais, autoestima, autoconfiança e autonomia, afetividade, estímulos proprioceptivos. (Id 81191478 - Pág. 2)
Ao que consta, o agravante vem fazendo essa terapia há mais de três anos, com evolução positiva no seu quadro, e a interrupção poderá lhe trazer prejuízo.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator